Tribunal: TJDFT
Processo: 0708288-64.2023.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. FORNECIMENTO. MEDICAMENTO. PODER PÚBLICO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que rejeitou o pedido de fornecimento do medicamento semaglutida (ozempic) pelo Distrito Federal com o objetivo de emagrecimento.
2. O medicamento é registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e não padronizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A apelante não demonstrou a imprescindibilidade do tratamento prescrito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em estabelecer se o Distrito Federal é obrigado a fornecer o medicamento semaglutida (ozempic), registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e não padronizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS) exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento por meio de laudo médico e da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS); (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), observados os usos autorizados pela agência.
5. O tratamento farmacológico da obesidade não é a única opção. Há possibilidade de modificação dos hábitos de vida, diminuição do consumo de calorias na alimentação e a prática de exercícios físicos.
6. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados por equidade devem observar o valor mínimo recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“A comprovação da imprescindibilidade ou necessidade do tratamento é necessária para a concessão de medicamento não incorporado em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS)”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 85, § 8o-A; Lei no 8.080/1990, art. 6, I, d.
Jurisprudência relevante citada: STF, STA 175 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 29.4.2010; STF, RE 1.165.959, Rel. Min. Alexandre de Moraes (designado), Tribunal Pleno, DJe 21.10.2021; STJ, REsp 1.657.156, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 4.5.2018.